Tribunal: TJES
Processo: 5000450-94.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000450-94.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO FERRAZ BONFIM e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000450-94.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
PAULO FERRAZ BONFIM e BANCO BMG SA

RECORRIDAS:
BANCO BMG S.A e PAULO FERRAZ BONFIM

JUÍZO DE ORIGEM:
LINHARES – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
PAULO FERRAZ BONFIM
e
BANCO BMG SA
contra a sentença proferida em
ID 4246132
, nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a realizar cálculo de parcelamento do saldo devedor, da parte autora, considerando as faturas com vencimento em MAIO DE 2017, como total da dívida dos dois cartões, que totaliza o valor de R$ R$ 687,82 (seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos), devendo ser aplicado, sobre este valor, juros simples de 4,90% ao mês, limitando-se o valor da parcela ao valor de R$ 40,00 (quarenta reais), de onde poderá ser definido o número de parcelas a serem quitadas pela parte autora.

Eventuais compras realizadas com o cartão ao longo da tramitação processual ou após a fatura com vencimento em maio de 2017 poderão ser inseridas no saldo devedor pela requerida.

A requerida, após o cálculo, sendo observado que a autora já quitou o valor devido, como acima determinado, deverá devolver o valor pago, a maior, de forma simples, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data do efetivo cálculo.

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de dano moral, repetição de indébito e declaração de inexistência de dívida.

DEFIRO, neste momento, o pedido liminar, para que a requerida CESSE, a partir da intimação pessoal desta sentença, no prazo de cinco dias, os descontos junto ao pagamento da parte autora, sob pena de multa do décuplo do valor indevidamente descontado, até que seja realizado novo cálculo do débito e sejam autorizados novos descontos, a partir do cálculo a ser realizado.

Irresignada, as partes recorrentes pugnam pela reforma da sentença a requerente para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais e o banco requerido para julgar improcedente o pedido inicial.

Por sua vez, as recorridas apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais e o banco requerido para julgar improcedente o pedido inicial.

Dito isso, embora a parte requerida/recorrente sustente a existência de sentença
extra petita
, é possível observar da petição inicial a formulação de pedido subsidiário de aplicação da Resolução n. 4.549/2017 do BACEN, o que afasta a alegação da referida parte recorrente, ou seja, não se evidencia qualquer violação ao artigo 492 do CPC/15.

Sendo assim, como bem demonstrado na sentença, ficou demonstrada a contratação do serviço pela parte recorrente/requerente e, diante do inadimplemento integral da fatura do cartão de crédito, deve ser aplicada a referida resolução ao caso, bem com não se evidencia dano moral indenizável no caso. Vejamos os termos da fundamentação:

Observo que a parte autora tinha ciência, desde o início, que não se tratava de empréstimo consignado, mas sim de cartão de crédito consignado, onde seria disponibilizado valor em seu cartão, para ser utilizado/sacado, com descontos de valores mínimos de sua fatura em folha de pagamento, sem a dispensa do pagamento do valor total a cada mês, para que seja evitado a cobrança de encargos e juros de cartão de crédito.

Ademais, não pode prosperar o argumento do suposto engano na contratação, pois não vejo como provável alguém contratar um empréstimo sem saber o prazo para pagamento.

Há nos autos contrato devidamente assinado pela autora (ID – 13671994), bem como, comprovante de transferência bancária em seu favor, conforme documento de ID – 13671999, demonstrando ter se beneficiado dos valores.

Também há histórico de realização de compras com cartão, o que afasta o argumento de desconhecimento de seus termos.

Portanto, verifico que a parte autora tinha ciência sobre a contratação dos cartões consignados e seus termos.

Contudo, em 26 de Janeiro de 2017 o BACEN editou a RESOLUÇÃO nº 4549/2017, que determina o financiamento de saldo devedor de cartão de crédito, no momento em que o consumidor se tornar inadimplente, devendo ser aplicado, ao financiamento, juros mais vantajosos ao consumidor, do que os juros aplicados pelo cartão de crédito.

A mesma RESOLUÇÃO, contudo, diz que o referido financiamento não se aplica aos casos de cartão de crédito consignado. Veja:

"Art. 4º O disposto nesta Resolução não se aplica aos cartões de crédito e aos demais instrumentos de pagamento pós-pagos cujos contratos prevejam pagamento das faturas mediante consignação em folha de pagamento."

A referida regra, porém, fundamentada em resolução, é contrária ao Código de Defesa do Consumidor, pois trata de forma diferenciada, consumidores que utilizam o mesmo serviço, ou seja, de cartão de crédito, com apenas a diferença da forma de pagamento, que seria por consignação.

A forma de pagamento não pode ser fator motivador para tratamento desigual de consumidores, neste caso, pois o objetivo da norma é evitar o endividamento exagerado dos consumidores de cartão de crédito que não conseguem quitar seus compromissos no prazo determinado.

Assim, o que deve ser observado é a capacidade de quitação do compromisso e o risco de endividamento do consumidor, não importando a forma de pagamento, se consignado ou mediante pagamento avulso, na data do vencimento.

Entre os direitos básicos do consumidor está o direito ao tratamento igual nas contratações. Veja:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações.”

Desta forma, entendo que a diferenciação, por RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL, não pode ocorrer, em relação a consumidores que realizam a contratação do mesmo serviço, ou seja, serviço de fornecimento de cartão de crédito.

Concluo, assim, que a parte requerida deveria parcelar o saldo devedor do cartão de crédito da parte autora, após a vigência da RESOLUÇÃO nº 4549/2017 (03/04/2017), já no primeiro mês de inadimplência da parte autora. Como seria este parcelamento?

Ocorre que a parte requerida, até a propositura da demanda, seguia o que era determinado pelo BANCO CENTRAL, ou seja, que o parcelamento não se aplicava aos casos de cartão de crédito consignado, pelo que, o mesmo não colocou a linha de crédito que seria utilizada para o financiamento dito mais vantajoso para o consumidor.

Pelo documento de ID – 13671996 - Pág. 19, verifico que que em MAIO DE 2017, ou seja, primeiro mês de inadimplência da parte autora, o saldo devedor era R$ 687,82.

Os valores de pagamento mínimo/descontado em folha era de aproximadamente R$ 39,73. Conforme o contrato, a taxa de juros aplicada deveria ser de 4,90% ao mês.

Tratando-se de cartão de crédito, não vejo como juro abusivo, até pelo fato do BANCO CENTRAL, para casos de parcelamento de cartão de crédito, em relação ao BMG, informar uma taxa de juros de 13,67% no período de 30/08/2022 a 05/09/2022 para casos de parcelamento de cartão de crédito pessoa física, conforme informação retirada do site www.bcb.gov.br.(SITE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL). Lembre-se que, no presente caso, a parte autora tinha conhecimento de tratar-se de CARTÃO DE CRÉDITO consignado e não de empréstimo consignado.

Nesse contexto, considerando os termos da Resolução nº 4549/2017, e ainda, que no momento adequado não foi realizado o parcelamento do débito, adoto a taxa mais baixa de juros em favor do consumidor, qual seja, 4,90% ao mês, conforme um dos contratos.

Assim, considerando a taxa atual de juros praticada, observo como razoável a cobrança da taxa de juros de 4,90% ao mês, QUE NÃO DEIXA DE SER MAIS VANTAJOSA, como exige a RESOLUÇÃO nº 4549/2017. Quantas parcelas seriam aplicadas para o cálculo mais vantajoso?

Neste caso, observo que o número de parcelas deve ser compatível com o valor a ser pago mensalmente que, ao tempo da edição da Resolução nº 4549/2017, não ultrapassava R$ 40,00.

Portanto, considerando que o desconto em MAIO/2017, primeiro mês de inadimplência da parte autora, após a vigência da RESOLUÇÃO nº 4549/2017, seria de um total de R$ 39,73, enquanto o débito total era de R$ R$ 687,82, o desconto representa um percentual de aproximadamente 5,77% da dívida.

Eventuais compras realizas ao longo da tramitação processual e após maio de 2017 poderão ser acrescentadas ao saldo devedor pelo requerido.

Em relação aos valores pagos anteriores a MAIO DE 2017, não poderão ser utilizados para abatimento de dívida, uma vez que, como já dito, foram pagos com base na regra de cartão de crédito consignado, sem a vigência da RESOLUÇÃO nº 4549/2017.

Portanto, o cálculo do parcelamento deverá ser realizado com aplicação de juros simples de 4,90% ao mês, pelo período de meses que comportem uma prestação de, no máximo, R$ 40,00, abatendo-se, para tanto, os valores quitados, pela parte autora, no período POSTERIOR A MAIO DE 2017.

Os valores pagos, acima do que for devido, na forma do cálculo a ser realizado, deverão ser devolvidos, pelo requerido, de forma simples, levando-se em consideração que, até a presente sentença, não havia má-fé do requerido na cobrança dos valores, não se aplicando, desta forma, o artigo 42, parágrafo único do CDC.

Não há o que se falar em dano moral, uma vez que a parte autora não foi enganada na contratação do cartão de crédito consignado, aceitando, na época dos fatos, as regras de descontos em seu vencimento mensal, exercendo, desta forma, a livre escolha sobre o banco que queria contratar.

Não há como declarar a inexistência da dívida, levando-se em consideração que, no momento da propositura da demanda, a dívida existia, na forma da fundamentação acima.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
dos recursos interpostos pela recorrentes, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente/requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da causa, no entanto,
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

CONDENO
a parte recorrente/requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da causa.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)